Tribunal: TJDFT
Processo: 0745966-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO DE VALORES RECEBIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu os cálculos da contadoria judicial, reconhecendo excesso de execução, mas indeferiu o pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a conduta do exequente caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC; e (II) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao agravante, com base no valor correspondente ao excesso de execução apurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da litigância de má-fé exige dolo processual comprovado, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o exequente, ao ser intimado, anuiu aos cálculos da contadoria judicial, afastando a presunção de comportamento malicioso.
4. A simples divergência nos cálculos apresentados, sem prova inequívoca de má-fé, não autoriza a imposição de multa, conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ.
5. Ainda que afastada a má-fé, a sucumbência em relação ao excesso de execução impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade.
6. A jurisprudência do STJ orienta que, em caso de acolhimento (total ou parcial) da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem incidir sobre o valor decotado do inicialmente cobrado, considerado o proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não se presumindo a partir de divergência nos cálculos apresentados.
2. Reconhecido o excesso de execução, são devidos honorários advocatícios ao executado, fixados sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 1o, 2o e 3o; e CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.149.624/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025; e AREsp n. 2.490.462/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 27/2/2024, DJe 1/3/2024.